Tribunal: TJMT
Processo: 1010044-15.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010044-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEILA ROCHA DE MORAES - CPF: 941.647.621-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. R. S. (AGRAVADO), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO), ADELAR JOSE SCHMITZ - CPF: 029.754.239-77 (AGRAVANTE), LUCAS ROCHA SCHMITZ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

ALIMENTOS.

ADVOGADO CONSTITUÍDO.

CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É nula a citação por edital, uma vez que a parte tinha advogado constituído nos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010044-15.2022.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO

AGRAVANTE: ADELAR JOSÉ SCHIMITZ

AGRAVADA: LEILA ROCHA DE MORAES representando L. R. S.

MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ADELAR JOSÉ SCHIMITZ,
de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, no Cumprimento de Sentença (autos n. 1002713-32.2017.8.11.0040), que indeferiu o pedido de nulidade de citação por edital e julgou improcedente a impugnação ao Cumprimento de Sentença. (id. 129368188-Pág. 2/3)

O agravante inicialmente pugna pela concessão da gratuidade da justiça.

O agravante faz uma síntese dos fatos e pugna pela reforma da decisão ao fundamento de que
possui Procurador constituído nos autos, conforme petição de habilitação e do instrumento de procuração (ID 9058518) acostados aos autos. Entretanto, nenhuma intimação foi expedida e tampouco publicada em nome do Procurador do Executado.

O agravante afirma que foi citado por edital (id. 64124134), sendo o feito encaminhado para a Defensoria Pública, que, por sua vez, apresentou negativa geral, a qual foi indeferida conforme consta da decisão agravada, caracterizando manifesta afronta, não só, aos consagrados princípios da publicidade, da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, mas, também, ao disposto nos arts. 270, 272, § 2º, e 280, todos do CPC. Portanto, e considerando que o agravante possui Procurador constituído, não há que se falar que estaria em local incerto e não sabia, ao contrário do fundamentado pelo Magistrado de primeiro grau, pois compareceu espontaneamente nos autos.

Assevera que deveria ter sido intimado por meio de seu Procurador, restando evidente a nulidade da r. decisão guerreada, bem como da citação por edital e dos atos processuais subsequentes praticados, sob pena de imensurável prejuízo processual e insegurança jurídica, eis que a ausência de citação poderá acarretar a prisão civil do agravante, mormente porque não foi oportunizado o exercício do contraditório.

Aduz o agravante que não é devedor do débito objeto da presente execução, eis que todas as parcelas do acordo (ID 9058875) foram adimplidas, conforme reconhecido na manifestação de ID 83885580. Ao contrário do alegado pelo agravado, não existe pensão alimentícia arbitrada em desfavor do agravante, nem por meio de Acordo nem por Sentença. Tanto é verdade, que nenhum documento foi juntado. O agravante entabulou o Acordo (ID 9058875), assumiu o compromisso de efetuar o pagamento de 15 (quinze) parcelas de R$ 197,82 (cento e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) cada, e nada mais, efetuou os pagamentos, conforme reconhecido pelo agravado, razão pela qual o processo deveria ter sido extinto, em razão do pagamento.

Assevera que a prisão civil do agravante, almejada pela genitora do agravado, causará gravíssimos prejuízos não só para o agravante, mas, também, para os outros filhos, frutos de um relacionamento anterior. Insiste o agravante, que inexiste pensão alimentícia arbitrada em favor do agravado, muito menos no valor das prestações que estão sendo executadas, não havendo que se falar em execução, tampouco em prisão civil, porquanto absolutamente desprovido de título executivo e de arrimo legal e probatório. Assim, sob qualquer ângulo em que se analisar o caso, verifica-se que o provimento do presente recurso é medida que se impõe.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais e necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer a concessão da liminar para suspender a decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e extinguir a execução, tendo em vista ausência de título executivo extrajudicial.

Não sendo esse o entendimento, requer seja reconhecida a nulidade da decisão agravada, tendo em vista a nulidade da citação por edital, determinando seja proferida nova decisão com o fim de intimar o agravante no sentido de exercer o contraditório no processo originário mediante apresentação de justificativa. (id. 129368177)

Intimado para fazer prova da incapacidade financeira, teve os benefícios indeferidos.

(id. 131385161), opostos embargos de declaração, foram rejeitados e recolhido o preparo recursal.

Liminar deferida. (id. 137695659)

Prestadas informações pelo Juízo da causa. (id. 140170157)

Apresentadas contrarrazões. (id. 141107664)

O parecer do Ministério Público é pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja declarada nula a citação por edital, anulando todos os atos praticados em desfavor do réu após o ato de citação, devendo o feito retomar sua marcha processual regular.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante,
ADELAR JOSÉ SCHIMITZ,
reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, no Cumprimento de Sentença (autos n. 1002713-32.2017.8.11.0040), que indeferiu o pedido de nulidade de citação por edital e julgou improcedente a impugnação ao Cumprimento de Sentença. (id. 129368188-Pág. 2/3)

Cabe neste agravo de instrumento verificar se há elementos para conceder a liminar pleiteada, para considerar nula a citação por edital, tendo em vista que o agravante tinha advogado constituído nos autos.

Eis o trecho da decisão agravada:

“(...)

Alega o executado a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotados todos os meios de localização da parte.

Como sabido, a citação por edital é medida excepcional e deve atender aos requisitos estabelecidos no art. 256 do CPC, in verbis:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei. § 1º Considera--se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Verifico dos autos que fora realizada diversas tentativas de localização do requerido, contudo, sem êxito, tendo sido inclusive deferido pelo juízo busca de endereço pelo sistema SISBAJUD, restando, também infrutífero, portanto, o executado está em lugar incerto e não sabido.

Assim, tenho que o ato de citação por edital deu-se de acordo com os ditames legais, devendo ser considerado válido, pelo que REJEITO a preliminar de nulidade da citação arguida.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a justificativa apresentada pelo executado ao Id. 69081360, e assim o faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

(...).”

Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

E no caso, relevantes as alegações do agravante e demonstrada a urgência, uma vez que o agravante tinha advogado constituído nos autos e mesmo assim foi determinada citação por edital, e caso mantida a decisão, corre risco de prisão o agravante.

Como bem ressaltou o representante do Ministério Público, a citação por edital é medida excepcional, permitida apenas quando a parte autora esgota todos os meios que tem ao seu alcance para localização da parte requerida e aqueles restam comprovadamente frustrados.

No caso dos autos, verifica-se que o agravante compareceu espontaneamente e, ainda que por um lapso não tenha juntado procuração de seu advogado, não se pode ignorar a sua presença e determinar a citação por edital, pois o seu paradeiro não era desconhecido.

Portanto, deve ser reconhecida a nulidade da citação por edital, uma vez que o agravante executado tinha advogado constituído nos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. ACÓRDÃO A QUO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REVER AS SUAS CONCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é tranquila em entender que a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade. No caso, não houve o exaurimento dos meios para localização do réu. Acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ.

2. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame de provas, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.

3.O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.394.396/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ.

1. Embargos à execução.

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.690.727/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020.)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Alimentos – Nulidade da citação por edital no processo de conhecimento pelo endereço do alimentante ser conhecido em outros autos entre as partes – Nulidade que pode ser conhecida em cumprimento de sentença para regular prosseguimento - Afastamento da multa prevista no art. 258 do CPC/2015 por não se evidenciar dolo do alimentado - Recurso provido em parte.”

(TJSP; Apelação Cível 0032699-35.2017.8.26.0071; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 1ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 03/10/2019; Data de Registro: 03/10/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS - ARTS. 528 E SEGUINTES DO CPC - RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - ERRO DE PROCEDIMENTO.

- A controvérsia recursal consiste no inconformismo da parte exequente em face da decisão que reconheceu a nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento de todas as vias.

- O CPC/2015 entrou em vigor no dia 18 de março de 2016 e a legislação processual civil prevê duas formas para a prática de atos executivos, o cumprimento de sentença quando originário de título executivo judicial (art. 515) e ação de execução quando originário de título executivo extrajudicial (art. 771).

- A obrigação alimentar advinda de um título executivo judicial deve seguir o rito previsto no art. 528 e seguintes do CPC. O mencionado procedimento prevê a intimação da parte executada.

- A obrigação alimentar que tenha origem em um título executivo extrajudicial deve observar o rito do art. 911 e seguintes do CPC. Por se tratar de uma ação originária, de natureza executiva, é realizada a citação do executado.

- Verifica-se a importância da distinção dos atos, tendo em vista que a "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual" (art. 238 do CPC), ao passo que a intimação "é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo" (caput do art. 269 do CPC). Inclusive, as modalidades e consequências jurídicas de cada ato são diversas.

- Constatada a determinação de citação por edital do executado em Cumprimento de Sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos, vez que fundada em título executivo judicial, deve ser reconhecida a sua nulidade, por fundamentos diversos do juízo de primeira instância.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.008290-3/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 09/06/2022, publicação da súmula em 27/06/2022)

Quanto as demais matérias deduzidas neste recurso, fica prejudicada a análise, tendo em vista a anulação dos atos processuais praticados após a citação reconhecida como inválida.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, em consonância com o Ministério Público, para reconhecer a nulidade da citação por edital do agravante, bem como para anular
todos os atos praticados em desfavor do agravante após o ato de citação, devendo o feito retomar sua marcha processual regular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022